Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para: 1) DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em definitivo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 2) DECLARAR a inexistência do débito objeto do contrato fraudulento, entre as partes. 3) CONDENAR o banco-réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, a parte ré recorrente argui que o cartão de crédito não reconhecido pela parte autora foi emitido pelo BB na modalidade OUROCARD ELO MAIS, e que foi contratado por meio do aplicativo através de disponibilização de foto do documento de identificação. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, sendo regular direito da instituição a sua cobrança. Defende a ausência de ato abusivo e pugna pela inexistência de dano moral. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 48892572), com custas e preparo recolhidos (ID 48892574). Contrarrazões apresentadas no ID 48892578.
4. Narra o autor na inicial que, em dezembro de 2021, ao tentar obter um aumento no seu limite de crédito no banco Santander, teve a surpresa de que havia uma negativação em seu nome (ID 48892475), do banco recorrente, no valor de R$2.608,29, referente a compras em cartão de crédito, as quais não reconhece.
5. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira.
7. No caso em tela, apesar das alegações do recorrente, não há comprovação de contratação de cartão de crédito pela parte autora a justificar a cobrança e a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (artigo 373, inciso II, do CPC). Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude bancária. Nesse sentido, correta a sentença que consignou: “Da análise das alegações trazidas pelas partes em confronto com a prova documental produzida, não remanescem dúvidas acerca da conduta ilícita praticada pelo Banco ao negativar o nome do autor em cadastros de inadimplentes por débito proveniente de cartão de crédito que o autor não reconhece ter contratado. O dano advindo do contrato em questão, e o consequente nexo de causalidade, são aptos a gerar para o banco-réu o dever de ressarcir a autora pelo abalo a direitos da sua personalidade suportados.”
8. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$2.000,00) se mostra adequado.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Ante a sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.